Tribunal: STF
Processo: AI 868480
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO! LEI N° 8.429/92, ART. 23, I. PRESIDENTE DO TRT DA 10 REGIÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Em sendo a requerida detentora do mandato de Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, deve ser utilizado o critério prescricional definido pelo inciso I do art. 23, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92). 2. Assim, tendo em conta que ‘O término do exercício do cargo de Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14 Região pela Requerida MARIA DO SOCORRO COSTA MIRANDA deu-se em 11/02/1999 (fl. 494), enquanto a propositura da presente ação ocorreu em marco de 2004 (...)’ (fl. 1.868), ocorreu, na hipótese, a prescrição quinquenal. 3. "A prescrição ora reconhecida estende-se aos demais Requeridos que se valeram dos atos pretensamente ímprobos praticados pela Requerida MARIA DO SOCORRO COSTA MIRANDA, uma vez que as diárias e as passagens aéreas de que se beneficiaram os Requeridos FREDERICO SADECK FILHO e ELNA THA DEU DE CASTRO SADECK foram concedidas por suposto ato ilícito da primeira Requerida" (fl. 1.872). 4. O il. Juiz sentenciante, à luz do entendimento de que as ações de ressarcimento são imprescritíveis, admitiu a possibilidade de a ação de improbidade prosseguir unicamente com o objetivo de obtenção de ressarcimento de supostos danos causados pelo ato de improbidade, sem que haja necessidade de ajuizamento de ação autônoma. 5. Hipótese em que o autor não se desincumbiu de provar que os recursos não foram aplicados nos fins a que se destinavam, não havendo que se falar em ressarcimento, uma vez que não houve prejuízo financeiro ao erário. 6. Apelação improvida.” (eDOC 4, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, o seguinte:



    “Conforme já afirmado anteriormente, a C. 4a Turma do e. TRF1 negou provimento ao apelo do MPF, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, por entender não ter o autor se desincumbido de comprovar a incorreta aplicação das verbas repassadas aos servidores em razão das diárias concedidas. 



    Ocorre, porém, que o cerne da questão não está na comprovação ou não da aplicação dos recursos recebidos pelos requeridos em decorrência da concessão de diárias, mas sim no próprio ato da concessão de diárias, ofensivo à moralidade administrativa, nos termos do art. 37 da Constituição Federal. 



    Agiram os réus, portanto, em especial a magistrada Maria do Socorro Costa Miranda, com evidente desprezo à moralidade administrativa, na medida em que foram deferidas diárias aos seus assessores, seu companheiro e sua sogra, para a realização de viagens nas quais a presença de ambos era absolutamente desnecessária.” (eDOC 8, p. 9-10)



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis federais 8.112/1990 e 8.429/1992 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a autoridade ministerial não conseguiu provar prejuízo financeiro ao erário nem o desvio de finalidade na prática de atos administrativos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Quanto ao mérito, limita-se o ora apelante, em suas razões de recurso, a reafirmar que os atos de improbidade praticados pelos réus violaram os princípios da publicidade, impessoalidade, finalidade e moralidade administrativa. 



    De anotar-se que, conforme restou consignado na v. sentença apelada, afigura-se irrelevante, no caso ora em exame, perquirir-se ‘(...) se os atos atribuídos aos Requeridos resvalaram para a agressão aos princípios constitucionais ou positivados no arcabouço normativo infraconstitucional’ (fl. 1.878), haja vista que o que se busca, ao final, é a reparação dos supostos prejuízos causados ao erário, importando aferir in casu se houve ou não lesividade material na conduta atribuída aos réus.



    (...)



    Evidencia-se dos autos, portanto, que o desfalque patrimonial não existiu, pois conforme foi constatado pelos próprios técnicos do TCU, mediante inspeção in loco, todas as viagens pelas quais os Requeridos receberam diárias e passagens aéreas foram efetivamente feitas, tendo sido regularmente comprovadas por meio do arquivamento da documentação pertinente junto à Corte Trabalhista. 



    De outra banda, não se produziu qualquer prova tendente a demonstrar que os Requeridos não teriam participado dos eventos e atividades objetos dos deslocamentos. 



    O ônus quanto a essa prova, é certo, recai sobre o Requerente, o qual, contudo, não logrou demonstrar os fatos potencialmente geradores da obrigação dos Requeridos de indenizar o erário. O dano patrimonial, no caso, não pode ser presumido, deve ser demonstrado mediante a produção de prova robusta de sua ocorrência, o que não foi feito no alentado feito do qual se cuida (fls. 1.879/1.882). 



    Destarte, se o autor não se desincumbiu de provar que os recursos não foram aplicados nos fins a que se destinavam, não há que se falar em ressarcimento, uma vez que não houve prejuízo financeiro ao erário.” (eDOC 4, p. 6-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL E RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS PARA FINS PARTICULARES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1326724 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.09.2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1344144 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente